Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733545-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL JALES MACHADO AGRAVADO: NILDA FERNANDES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Residencial Jales Machado contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0715851-74.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, no seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que a Requerida autorize o acesso do síndico ou prestadores de serviço da empresa Águia Serviços à unidade e à sacada da unidade de sua propriedade, qual seja, 2102, pelo período de 15 (quinze) dias úteis, permitindo o acesso aos pontos de ancoragem do edifício, a fim de que a equipe de trabalho realize a revitalização de paredes e da fachada, reposição das juntas de dilatação, reposição de pastilhas, execução de rejunte e vedação de granito lateral, bem como a revitalização em volta de toda fachada da unidade 2004. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não obstante a demonstração da necessidade de acesso à unidade da requerida para realização das obras, trata-se da residência particular da demandada, fazendo-se necessário oportunizar sua manifestação nos autos, antes de autorizar o acesso de terceiros ao seu apartamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Discorre o Agravante que ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com objetivo ser autorizado o acesso do síndico ou prestadores de serviços da empresa Águia Serviços na unidade 2.102 e sua sacada, pelo período de 15 (quinze) dias úteis, para a revitalização das paredes e fachada, reposição das juntas de dilatação e pastilhas, rejunte e vedação do granito lateral, bem como a revitalização em volta de toda a fachada da unidade 2.004. Sustenta que o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar ausente a demonstração da necessidade de acesso à unidade requerida. Assevera que foi claramente demonstrada a necessidade de o equipamento ser fixado em pontos de ancoragem localizados na laje da cobertura do condomínio, acima da unidade da Agravada. Ressalta o caráter emergencial da obra, conforme laudo elaborado pelo Engenheiro Civil Luís Canellas, que concluiu haver diversos pontos de infiltração na unidade 2.004 que devem ser reparados pelo Condomínio. Acrescenta que, apesar de a unidade 2.102 ser privada, deve a Agravada cumprir com seus deveres condominiais, dentre eles não dificultar o acesso do síndico ou prepostos nas diversas unidades para examinar ou reparar defeitos que afetem unidades autônomas ou as partes comuns do edifício. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que seja franqueado o acesso do síndico ou prestadores de serviços da empresa Águia Serviços à unidade e sacada de propriedade da Agravada, por 15 (quinze) dias úteis. O preparo está devidamente comprovado (Id. 30070938). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para permissão de acesso do síndico ou prestadores de serviço da empresa Águia Serviços à unidade e sacada de propriedade da Agravada, por 15 (quinze) dias úteis. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do alegado direito. Dispõe o art. 1.313, I, do Código Civil que "o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório". No mesmo sentido, prevê a Cláusula Sétima, item 28, da Convenção do Condomínio Residencial Jales Machado, que constituem deveres e, portanto, não poderão os condôminos ou ocupantes do empreendimento a qualquer título, seus empregados ou quaisquer pessoas que entrem em suas dependências, “impedir o acesso, à sua unidade autônoma, de pessoas, autorizadas pelo Síndico, para realização de serviços que pertençam a outras unidades autônomas (como reformas, por exemplo) e que, necessariamente tenham que ser realizados pela parte interna da sua unidade autônoma; desde avisadas com antecedência mínima de 10 dias, e que seja ressarcidas todas despesas com os possíveis danos causados, e que todas as custas da obra sejam de responsabilidade do proprietário da unidade causadora; não só nas áreas de uso privativo como nas áreas de uso comum.” (Id. 30070939, p. 23). Na hipótese em exame, ofende tais obrigações a injustificada recusa de condômino (proprietário) de franquear o acesso do síndico e equipe de manutenção ao seu apartamento localizado abaixo da laje de cobertura do condomínio. Sucede que a unidade da Agravada é ponto de ancoragem dos equipamentos da empresa contratada para eliminar a infiltração que está impactando diretamente a unidade vizinha e a fachada do edifício. Ademais, há evidente perigo de dano caso não seja deferido o pedido de tutela provisória, pois a infiltração provoca o agravamento do problema e traz prejuízos econômicos e estruturais que afetam os condôminos. É importante destacar, ainda, que a ausência de fixação do equipamento na área demarcada pode comprometer a segurança da equipe contratada para os reparos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar à Agravada que franqueie o ingresso do Síndico ou prestadores de serviço da empresa Águia Serviços em sua unidade e/ou sacada, pelo período de 15 (quinze) dias úteis, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, exceto em finais de semana e feriados, para os reparos indicados. O cumprimento da medida deverá ter início no prazo de 72 horas, contados da notificação da ora Agravada pelo Condomínio. Para o caso de descumprimento da ordem pela Agravada, fixo a multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora